Tribunal: TJMT
Processo: 1066290-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066290-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANA DA SILVA RONDON - CPF: 209.289.041-72 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO E-MAIL E SMS DESCONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 359/STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

2.

Inexiste nos autos demonstração inequívoca da notificação prévia em relação ao débito
sub judice
. E-mail e telefone desconhecidos.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a ausência de prévia notificação acerca da inscrição de seus nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066290-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARCIANA DA SILVA RONDON

Polo Passivo

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se a recorrida realizou a prévia notificação da recorrente sobre a negativação inserida em seu nome, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de obrigação de fazer C/C Indenização por Danos Morais proposta por MARCIANA DA SILVA RONDON em desfavor de BOA VISTA SERVICOS S.A
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão não assiste à parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

A parte autora afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que não foi notificada previamente.

A parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da inscrição, comprovando suficientemente que a emissão do comunicado foi prévia à disponibilização da dívida no banco de dados para ser consultada.

Assim restou demonstrado em contestação que foi obedecida a notificação determinada pelo art. 43, §2o, CDC e Súmula 359 STJ.

Friso ainda que o órgão de proteção ao crédito não possui o dever legal de conferir os dados que lhe são confiados a fim de atestar a regularidade das informações, limitando-se apenas a registrá-las, tratando-se de “mero arquivista”.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte recorrida aduza que realizou a prévia notificação da recorrente, em análise aos documentos juntados com a contestação, especificamente quanto ao e-mail anexo ao id. 211178405, o endereçamento encontra-se divergente do e-mail informado pela recorrente:

Ainda, verifica-se que a parte recorrente informa que o número de celular apresentado pela recorrida no id. 211178406 é desconhecido pela recorrente.

Nesse sentido, tendo em vista que a recorrida não comprovou a prévia notificação da recorrente sobre a negativação de seu nome do débito ora discutido.

Conforme deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 359, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Sobre isso, a Corte de Precedentes entendeu que a notificação por e-mail ou via sms não satisfaz o ônus que lhe é imposto.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(STJ, REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, § 2o, do Código de Defesa do consumidor. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ) Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, em relação ao débito discutido nestes autos, emerge o dever de indenizar a título de dano moral. É necessário o envio de nova comunicação ao consumidor a respeito de outro débito capaz de gerar nova restrição de seu nome, mesmo que decorrente do mesmo contrato.

(TR-MT, N.U. 10288032420228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022)

Assim, devida a reparação em danos morais, tendo em vista danos presumidos que se impõe com a inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito, sem a prévia notificação.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo justa e razoável a quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais),

que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza excesso nem o enriquecimento indevido da parte autora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais condenar a parte reclamada, ora recorrida, ao pagamento a título de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024